Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. SENTENÇA CASSADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. OMISSÃO. EXISTENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve omissão no julgamento dos embargos de declaração no que se refere ao valor da causa, considerando o entendimento do STJ segundo o qual “a fixação do valor da causa é questão de ordem pública, e, por isso, pode ser modificada ex officio pelo julgador".
2. Tratando-se de Ação de Nulidade de sentença, ou querela nullitatis, a fixação do valor da causa deve observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC:
3. No caso dos autos, o valor da causa deve corresponder ao valor estimado da condenação do autor, ora embargado, proveito econômico pretendido por meio da anulação da sentença, devendo ser alterado.
4. Todavia, mantida a cassação da sentença, a condenação em honorários também fora extirpada, não havendo repercussão atual em relação ao novo valor da causa, o qual deverá ser ajustado para a tramitação do feito perante o juízo declarado competente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.